Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), fixando pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 15 (quinze) dias-multa. A irresignação recursal visava à absolvição do réu, ao fundamento de ausência de dolo específico, apontando inadimplemento contratual como causa excludente de tipicidade penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo específico na prática do estelionato; (ii) apurar a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena e; (iii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena de ofício e consequente reforma da sentença para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato por robusto acervo probatório – inclusive mensagens, vídeos e comprovantes de transações bancárias – evidenciando-se o ardil empregado pelo apelante para induzir a vítima em erro. A conduta reiterada, aliada ao descumprimento deliberado do contrato e à ausência de intenção de entrega do bem negociado, revela inequívoco dolo de obtenção de vantagem ilícita, afastando a tese de inadimplemento civil.
4. A negativação das circunstâncias do crime, fundada na prévia relação de confiança entre as partes, mostrou-se indevida por já integrá-la ao próprio tipo penal do estelionato (art. 171, CP), ensejando redimensionamento da pena de ofício.
5. Reduzida a pena-base ao mínimo legal, fixou-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensiona-se a pena do apelante para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, mantidos os demais termos da sentença.